Tribunal: TJBA
Processo: 8027879-76.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8027879-76.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: KLEDISON BENTO DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DIAS DE FREITAS, JULIANA SMERA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MECANISMO DE DISPARO MODIFICADO (ART. 16, § 1º, II E IV, DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ORALMENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL
ARGUIDA PELA DEFESA DO ACUSADO PEDRO
.
SUPRESSÃO DE TRECHO DA DOSIMETRIA.
REJEIÇÃO.
GRAVAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FOI DISPONIBILIZADA ÀS PARTES DE MANEIRA COMPLETA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO EFETIVO E CONCRETO. RAZÕES DO RECURSO QUE, INCLUSIVE, INSURGIRAM-SE CONTRA O CONTEÚDO DA PRÓPRIA DOSIMETRIA, REVELANDO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA SOBRE O PONTO QUESTIONADO PELA DEFESA.
MÉRITO. PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TANTO.
RECURSO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS,
PRELIMINAR REJEITADA
E DESPROVIDOS,
EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Criminais interpostas em face de sentença qu
e
condenou os réus pela prática do crime de porte ilegal de armas de fogo de uso restrito, consistentes em duas pistolas calibre 9mm (com numeração suprimida e mecanismo de disparo adaptado para modo automático) e um revólver calibre .38 (com numeração suprimida), todos municiados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença oral, com registro integral em meio audiovisual disponibilizado às partes, gera nulidade processual quando a transcrição juntada aos autos se mostra incompleta, omitindo parte da dosimetria da pena; (ii) analisar a suficiência do acervo probatório para manter a condenação d
o réu KLEDISON
pela posse da arma encontrada no porta-luvas do veículo; (iii) verificar a possibilidade de redução da pena na segunda fase da dosimetria para aquém do mínimo legal dos acusados PEDRO e ARLAN, em face da atenuante da confissão espontânea; (iv) examinar a viabilidade de isenção da pena de multa e das custas processuais na fase de conhecimento, em razão da alegada hipossuficiência econômica dos condenados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
C
arece de interesse recursal a apelação interposta por réu que foi absolvido de todas as imputações na sentença de primeiro grau, o que impõe o não conhecimento do seu recurso.

4.
A prolação de sentença oral, com gravação integral disponibilizada às partes no sistema processual eletrônico (PJe-Mídias), não acarreta nulidade, ainda que a transcrição juntada aos autos seja parcial. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, que teve pleno acesso ao conteúdo do
decisum
e exerceu devidamente o seu direito ao recurso, impede o reconhecimento da nulidade, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP),
a autorização expressa do art. 405, § 2º, do CPP
e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes do TJBA.

5.
A autoria delitiva resta devidamente comprovada quando os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somam-se à confissão judicial do réu. Tal conjunto probatório se mostra robusto e suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas e manter o decreto condenatório
do acusado KLEDISON
.

6.
Embora a confissão espontânea deva ser reconhecida como circunstância atenuante quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, sua incidência na segunda fase da dosimetria não pode conduzir à redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ e à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270/RS (Tema 158), sob o regime de repercussão geral.

7.
A pena de multa constitui sanção penal de aplicação cogente, prevista no preceito secundário do tipo, não sendo cabível sua isenção pelo juízo de conhecimento. A
eventual
análise da situação de hipossuficiência do apenado para fins de suspensão ou parcelamento do pagamento da multa e das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real condição econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de um dos Apelantes não conhecido. Recursos dos demais conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de transcrição integral de sentença proferida oralmente não acarreta nulidade quando seu conteúdo é disponibilizado em meio audiovisual e não se demonstra prejuízo efetivo à defesa, que teve acesso ao teor da decisão para exercer o duplo grau de jurisdição. 2. A confissão judicial de um dos réus, aliada aos depoimentos coerentes de policiais e às circunstâncias do flagrante, forma um acervo probatório suficiente para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. 3. Conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF, a pena intermediária não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, ainda que presente a atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, II e IV; Código Penal, arts. 60, 65, III, 'd'; Código de Processo Penal, arts. 405, § 2º, 563 e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 462.253/SC; STF, RE 597.270/RS (Tema 158); TJ-BA, Apelação Criminal nº 0300957-40.2018.8.05.0079; TJ-BA, Apelação Criminal nº 0300902-89.2018.8.05.0079.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8
027879
-
76
.202
3
.8.05.00
80
da Comarca de
Feira de Santana
, sendo Apelante
s

J
ACKSON ROGÉRIO BORGES DE SOUZA JÚNIOR,

KLEDISON BENTO DA SILVA
,
PEDRO LUCAS DE JESUS DA ANUNCIAÇÃO
e
ARLAN QUEIROZ ALVES
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
o recurso do acusado

JACKSON ROGÉRIO BORGES DE SOUZA JÚNIOR
,

CONHE
CER

as
Apelaç
ões
interpost
a
s p
elos réus

KLEDISON BENTO DA SILVA
,
PEDRO LUCAS DE JESUS DA ANUNCIAÇÃO
e
ARLAN QUEIROZ ALVES
,
REJEIT
AR
a PRELIMINAR e,
no mérito,
NEG
AR
-LHES PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .